Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-73.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800908-73.2025.8.14.0069

APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

APELADO: DARLAN CHAVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800908-73.2025.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
(ADVOGADOS ALESSANDRA CORRÊA PARDINI; SUELLEN MARIA DE AZEVEDO)

APELADO: DARLAN CHAVES DE SOUZA
(SEM ADV. CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sociedade Mineira de Cultura contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de Darlan Chaves de Souza, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento tempestivo das custas iniciais. A apelante sustenta que o pagamento das custas foi posteriormente realizado e comprovado nos autos, defendendo a possibilidade de saneamento do vício à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento extemporâneo das custas iniciais, realizado apenas após a prolação da sentença extintiva, possui aptidão para afastar o cancelamento da distribuição e desconstituir a extinção do processo sem resolução do mérito fundada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo.

4.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de promover o recolhimento das custas no prazo legal.

5.

A apelante foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, mas permaneceu inerte no prazo concedido.

6.

O pagamento das custas realizado apenas após a prolação da sentença extintiva não possui eficácia para afastar a consequência processual decorrente da ausência de recolhimento tempestivo.

7.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a observância dos pressupostos processuais mínimos estabelecidos pela legislação processual.

8.

A flexibilização irrestrita do prazo para recolhimento das custas comprometeria a eficácia normativa do art. 290 do CPC e a regularidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento tempestivo das custas iniciais constitui pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento do processo. 2. O cancelamento da distribuição é cabível quando a parte, regularmente intimada, deixa de recolher as custas iniciais no prazo legal. 3. O pagamento das custas realizado apenas após a prolação da sentença extintiva não afasta a extinção do processo sem resolução do mérito fundada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.060.742/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800908-73.2025.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
(ADVOGADOS ALESSANDRA CORRÊA PARDINI; SUELLEN MARIA DE AZEVEDO)

APELADO: DARLAN CHAVES DE SOUZA
(SEM ADV. CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em desfavor de DARLAN CHAVES DE SOUZA – julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que a sentença deve ser reformada, pois, embora tenha deixado transcorrer o prazo inicialmente assinalado para comprovação do recolhimento das custas, o pagamento foi posteriormente realizado e comprovado nos autos de origem, não havendo conduta negligente ou desidiosa, mas situação decorrente do declínio de competência e do elevado volume de ações ajuizadas no mesmo período.

Defende que o vício é sanável, que o cancelamento da distribuição impõe ônus processual desnecessário e contraria os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a citação do apelado e demais atos subsequentes.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800908-73.2025.8.14.0069

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PACAJÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA
(ADVOGADOS ALESSANDRA CORRÊA PARDINI; SUELLEN MARIA DE AZEVEDO)

APELADO: DARLAN CHAVES DE SOUZA
(SEM ADV. CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se o recolhimento extemporâneo das custas iniciais, realizado apenas após a prolação da sentença extintiva, possui aptidão para desconstituir o cancelamento da distribuição determinado com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nessa linha, dispõe o art. 290 do CPC que será cancelada a distribuição do feito quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixar de promover o recolhimento das custas no prazo legal.

No caso, verifico que a apelante foi regularmente intimada para proceder ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem. Contudo, deixou transcorrer o prazo concedido sem comprovar o respectivo pagamento.

Somente após a prolação da sentença extintiva é que a recorrente alegou ter realizado o pagamento das custas, buscando, com isso, afastar os efeitos da decisão recorrida.

Desse modo, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque a ausência de recolhimento tempestivo das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. O posterior pagamento, realizado apenas após a extinção do feito, não possui o condão de afastar a consequência processual decorrente da inércia da parte regularmente intimada.

De mais a mais, embora a apelante invoque os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, tais diretrizes não afastam a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos estabelecidos pela legislação. A flexibilização irrestrita do prazo para recolhimento das custas – reforço, aqui, que somente após a prolação da sentença é que a recorrente afirma ter realizado o recolhimento das custas processuais - acabaria por esvaziar a eficácia normativa do art. 290 do CPC e comprometeria a regularidade procedimental.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS . EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.4 . Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal .6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.Tese de julgamento: "1 . O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição".Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n . 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017”.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025).

A própria sentença recorrida citou julgados em consonância com tal entendimento, destacando que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

Conclui-se, assim, que a apelante permaneceu inerte quanto ao cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas iniciais, razão pela qual correta a extinção do feito sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter integralmente a sentença recorrida.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026